Tribunal: STF
Processo: RE 94818
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
-ICM. AQUISIÇÃO DE APARAS DE PAPEL E PAPEL USADO. DIFERIMENTO - QUE
NÃO OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO
I.C.M., CONFORME A JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DA CORTE. INCIDENCIA DA
SÚMULA 286.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.